Tribunal: STF
Processo: HC 61713
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-25
Data de publicação: 1984-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTO (ART-305 DO CP).
CRIME DE SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO (ART-356
DO CP). INEXISTÊNCIA DE CONFLITO APARENTE DE NORMAS. REENQUADRAMENTO
DE CRIME DEPENDENTE DE EXAME DA PROVA: INVIABILIDADE NO RITO SUMARIO
DO HABEAS CORPUS. 
1.-INOCORRE CONFLITO APARENTE DE NORMAS ENTRE O ART-305 E O ART-356 
DO CÓDIGO PENAL, A SER RESOLVIDO PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, EM
RAZÃO DE O CRIME TER SIDO PRATICADO POR ADVOGADO, DADA A
DIFERENCIAÇÃO, QUANTO AO TIPO OBJETIVO E TIPO SUBJETIVO, ENTRE AS
DUAS FIGURAS PENAIS.
2.-O HABEAS CORPUS NÃO E MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA NOVA
CLASSIFICAÇÃO DO CRIME, SE SUPÕE UMA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS,
NOTADAMENTE NO TOCANTE AO ELEMENTO PSÍQUICO, PREPONDERANTE PARA
A QUALIFICAÇÃO DO TIPO.
-HABEAS CORPUS INDEFERIDO.